Tribunal: TJPA
Processo: 0011801-64.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011801-64.2019.8.14.0006

APELANTE: MICHAEL PATRICK CARDOSO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado na prisão do acusado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há flagrante preparado quando o bem ilícito já se encontra na posse do agente e a atuação policial apenas possibilita a recuperação do objeto.

4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão do notebook, pelas mensagens trocadas entre vítima e acusado e pelos depoimentos policiais.

5. A aquisição de bem de valor relevante de pessoa desconhecida, com finalidade de revenda, evidencia o dolo e caracteriza a receptação qualificada, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura flagrante preparado quando o crime de receptação já se consumou antes da atuação policial. 2. A revenda de bem de origem ilícita com intuito de lucro caracteriza a receptação qualificada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §1º e §3º; Súmula 145 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apcrim n. 0012034-87.2022.8.13.0231, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 30.07.2024; TJDF, Apcrim n. 0707467-82.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 24.03.2022; TJPE, ApCrim n. 0006744-26.2022.8.17.2480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 28.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Michael Patrick Cardoso de Freitas apela de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal (ID 10681940).

O apelante suscita a nulidade do processo sob o argumento de que houve flagrante preparado. Em caráter subsidiário, sustenta a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, sob o argumento de que não há prova do exercício de atividade comercial ou industrial que facilitasse a receptação, conforme exige a qualificadora do §1º; (ID 10681952).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10681956), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13787618).

É o relatório.

VOTO

O recurso pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar

Inicialmente o apelante sustenta a nulidade o processo, sob o fundamento de que a prisão decorreu de flagrante preparado, decorrente de atuação induzida pela vítima em colaboração com policiais civis.

Ressalte-se que o flagrante preparado, configura-se quando a prática delitiva é induzida com o objetivo de possibilitar a prisão em flagrante do agente, tornando impossível a consumação do crime por controle externo da situação. Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe a Súmula 145 do STF, pois compromete a voluntariedade da conduta e contamina de ilicitude as provas obtidas.

Sem embargo, bem examinados os autos, não se vislumbra a configuração do flagrante preparado, porquanto o bem de origem ilícita já se encontrava na posse do acusado, que o expunha à venda em plataforma digital, de modo que a atuação da vítima e dos policiais civis limitou-se à recuperação do objeto subtraído, não se evidenciando qualquer induzimento à prática do delito, cuja consumação já havia se verificado em momento anterior.

Destarte, prevalece o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “resta afastada a alegação de flagrante preparado se os policiais civis não induziram ou instigaram o acusado a praticar o crime, de modo que a receptação já havia se consumado com a mera aquisição e ocultação dos bens ilícitos” (TJMG,
Apcrim n. 0012034-87.2022.8.13.0231
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 30.07.2024)

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

O apelante foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada, estando a
materialidade
comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de 01 Notebook, marca Samsung, modelo NP350XAA, encontrado em posse do recorrente (ID 10681890 - Pág. 8).

De outro lado, a
autoria
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A materialidade resta demonstrada através do auto de apresentação e apreensão e do auto de entrega, bem como a troca de mensagens realizada entre a vítima e o réu, todos carreados aos autos, senão vejamos.

Quanto ao crime de receptação, não se tem dúvida que se deu na forma dolosa, uma vez que o denunciado confessou que adquiriu o produto de relevante valor de uma suposta desconhecida. Como alegar que não sabia da origem ilícita do bem?

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente no relato das testemunhas policiais que prenderam o denunciado, os quais afirmaram que o denunciado foi preso na posse do computador. Afirmaram que denunciado informou em depoimento que recebeu o computador de uma mulher desconhecida para vender e, uma das testemunhas disse que o réu havia afirmado em depoimento que o dinheiro obtido com a venda seria repassado ao primo do denunciado que se encontra preso. Afirmaram, por fim, que dois policiais acompanharam a vítima até o ponto de encontro marcado com a denunciado para a suposta compra do notebook, inclusive a vítima já estava trocando mensagem como réu quando foi a delegacia.

A vítima, em juízo, afirmou que reconheceu o notebook que estava na posse do denunciado pelo número de Série do Equipamento constante na nota fiscal, informando inclusive que o equipamento estava com a sua foto (da vítima) no papel de parede e a senha da desta.

Importante ressaltar que o denunciado foi preso com o objeto receptado.

Desse modo, embora o acusado tenha sido revel, resta devidamente comprovado pelas demais provas juntadas aos autos de que o mesmo foi o autor do delito apurado nesses autos (ID 10681940 - Pág. 2)

Destarte, “devidamente constatada a materialidade e restando comprovado que o réu deveria saber a origem ilícita dos bens adquiridos, está configurado o crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP). Outrossim, o conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, adquirindo-o com a finalidade de revender e auferir lucro” (TJDF,
Apcrim n. 0707467-82.2021.8.07.0001
, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 24.03.2022), sendo certo que “para a configuração do crime de receptação qualificada não se exige que o sujeito ativo seja comerciante ou industrial formalmente estabelecido, bastando o exercício da atividade, ainda que informalmente, com intuito de lucro.” (TJPE,
ApCrim n. 0006744-26.2022.8.17.2480
, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, j. 28.5.2025), o que inviabiliza o acolhimento do pleito desclassificatório para a modalidade culposa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026